Tribunal: TJDFT
Processo: 0746364-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Processo : 0746364-46.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Willian Ribeiro Sano, haja vista o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente JOÃO PEDRO CABRAL DA SILVA, por ato imputado ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O impetrante relata que o paciente foi condenado à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo a sentença transitado em julgado. Após a homologação da proposta de emprego apresentada pelo apenado, foi deferido o trabalho externo com recolhimento noturno, com prazo de 72 horas para apresentação voluntária, sendo, contudo, expedido simultaneamente mandado de prisão. Diante disso, foi impetrado anteriormente o habeas corpus 0745810-14.2025.8.07.0000, sob o fundamento de que a decisão violaria a Resolução n. 474/2022 do CNJ, por ser contraditória ao permitir apresentação espontânea e, ao mesmo tempo, ordenar a prisão. Diz que a liminar foi indeferida em regime de plantão. Relata que, posteriormente, foi protocolado pedido de substituição do recolhimento noturno por monitoração eletrônica, com requerimento cautelar de suspensão do mandado de prisão. Contudo, mesmo pendente de análise o referido pedido, a ordem de prisão foi cumprida no dia 20 de outubro de 2025, conforme registrado nos autos do APri n. 0756275-79.2025.8.07.0001, sendo indeferida a cautelar requerida pelo juízo de origem. Argumenta que a negativa da autoridade coatora em suspender a ordem de prisão configura ilegalidade manifesta, por violar o devido processo legal, à medida em que impõe a segregação do paciente sem que tenha havido apreciação do pedido de substituição do regime. Sustenta que, em decisão anterior, a mesma autoridade judicial demonstrou cautela ao aguardar a manifestação ministerial antes da expedição do mandado, no caso do trabalho externo, criando legítima expectativa de que o mesmo procedimento seria adotado para o pleito de monitoração eletrônica. Alega que a execução penal deve observar a sequência lógica do contraditório, qual seja: formulação do pedido, manifestação do Ministério Público e decisão judicial. Ao inverter tal ordem e ordenar a prisão antes da análise do pedido de substituição, teria o juízo esvaziado o objeto do pleito defensivo, impedindo que se evitasse o encarceramento indevido. Aponta, ainda, que houve violação ao princípio da segurança jurídica, diante da incongruência entre os atos anteriormente praticados e a negativa da cautelar ora combatida, configurando venire contra factum proprium. Cita precedente da 2a Turma Criminal deste Egrégio Tribunal, no qual se reconheceu a ilegalidade da prisão decretada antes da análise do pedido de prisão domiciliar, destacando-se a necessidade de prévia manifestação do Ministério Público e do estudo psicossocial antes da decisão sobre a restrição de liberdade. Assevera que a ilegalidade impugnada não demanda dilação probatória, tampouco análise complexa, mas apenas a correção do ato arbitrário perpetrado pela autoridade coatora. Ressalta que sequer houve manifestação ministerial no pedido formulado na execução penal, sendo incabível presumir eventual indeferimento para justificar a antecipação da medida mais gravosa. Destaca que, mesmo em caso de futura negativa, caberiam recursos com efeito suspensivo, de modo que a prisão imediata configura agravamento indevido. Reforça a urgência da medida liminar, diante da efetiva prisão do paciente, que se encontra em regime mais gravoso do que o possivelmente deferido. Afirma que a permanência da prisão enquanto pendente de análise o pedido de regime domiciliar mediante monitoração eletrônica esvazia o direito de petição e compromete a efetividade da jurisdição, havendo risco irreparável ao paciente. Pede a concessão de liminar para suspensão dos efeitos do mandado de prisão, com expedição de alvará de soltura, garantindo ao paciente o direito de aguardar em liberdade a apreciação do pleito de monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre anotar que, conforme relatório supra, este é o segundo habeas corpus impetrando em favor do aqui paciente. O primeiro habeas corpus, de n. 0745810-14.2025.8.07.0000, distribuído sob a relatoria do Desembargador Cruz Macedo, foi impetrado em 17/10/2025 também contra decisão do juízo da Vara de Execuções Penais do DF que condicionou a autorização para o trabalho externo do paciente à sua apresentação em 72 horas contadas da intimação da defesa técnica. Consta que o pedido liminar foi apreciado e indeferido pelo Desembargador plantonista. Conquanto não haja previsão legal de medida liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se, portanto, de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Todavia, a medida liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a ilegalidade ou o abuso de autoridade deve ser manifesta e estar evidenciada de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo adequada a via excepcional do habeas corpus eventual dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LESÃO À DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 2. Este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que homologou a prisão em flagrante e a que deferiu a liberdade provisória mediante fiança e fixou outras medidas cautelares. 3. Na espécie, discute o recorrente, pela via do habeas corpus, a ilegalidade do valor de 18 salários mínimos fixados para fiança, porquanto desproporcional e desarrazoável. Todavia, o acusado efetivou o pagamento de aludida fiança em 12/7/2013 e no momento está solto, de modo que inexiste nos autos situação que afete a liberdade de locomoção do réu, o que se revela incabível o manejo do presente recurso em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 108.082/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022. Grifado.) No presente writ, o impetrante questiona legalidade da ordem de prisão do paciente expedida e cumprida antes de ser analisado seu novo pedido, agora, de substituição do recolhimento noturno por monitoração eletrônica. Todavia, necessário mencionar que a concessão do benefício de progressão de regime exige requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 112, caput e §1o da LEP, ademais, de acordo com a jurisprudência, o preenchimento dos requisitos subjetivos pelo sentenciado não pode ser analisado na via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória, senão vejamos os seguintes arestos: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A concessão de benefícios da execução penal demanda o preenchimento de requisitos de ordem objetiva, como o cumprimento de certo lapso temporal da pena, bem como de cunho subjetivo, relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena. 2. É pacífico o entendimento de que o fato de o apenado ter progredido para o regime semiaberto não lhe assegura o direito à saída temporária. O Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para manter a decisão do Juízo da execução concluindo pela sua prematuridade. 3. O exame do preenchimento dos requisitos subjetivos pelo sentenciado, estabelecidos no art. 123 da Lei de Execução Penal, não pode ser analisado em via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 777.275/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Grifado.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. ASPECTOS DESFAVORÁVEIS EXTRAÍDOS DO EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCONSTITUIR TAL ENTENDIMENTO IMPLICA EM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com a nova redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792/2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas, como requisitos legais, o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento. 2. In casu, as instâncias ordinárias extraíram trechos desfavoráveis do exame criminológico para fundamentar o indeferimento da progressão de regime por ausência do requisito subjetivo. Tal providência encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 3. Desconstituir os fundamentos firmados pelas instâncias ordinárias, relativos ao não preenchimento do requisito subjetivo, implica em revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 749.522/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Grifado.) No caso, consta que o mandado de prisão foi expedido em decorrência de sentença condenatória transitado em julgado, visando ao cumprimento da pena imposta de 7 (sete) anos, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de entorpecentes, conforme guia de execução (id. 77596364 – p. 4). Para isso, diante de sentença condenatória transitada em julgado, a priori, o juízo da execução não precisava aguardar o trâmite do pedido de “substituição do recolhimento noturno para prisão domiciliar com monitoramento eletrônico” (id. 77596364 – p. 465/470). Ademais, infere-se que esse novo pedido foi apresentado em 18/10/2025, seguido de manifestação do Ministério Público, pelo indeferimento do pedido (id. 77596364 – p. 494) e da decisão objeto desta impetração, indeferindo o pedido liminar de revogação do mandado de prisão, pelos seguintes fundamentos (id. 77596364 – p. 497): O pedido liminar não comporta deferimento, visto que não restaram demonstrados os requisitos ínsito a todo provimento cautelar, quais sejam fumus boni iuris e periculum in mora.. Com efeito, ciente de condenação transitada em julgado e do pedido que formulo perante este Juízo de execução penal, o apenado firmou acordo relacionado à convivência e visitas a seu filho menor já em data posterior à decisão que lhe concedeu autorização para início do cumprimento da pena em trabalho externo, com recolhimento diário ao CPP. Ademais, não há qualquer irregularidade na expedição do mandado de prisão, visto que o prazo para recolhimento é de 72h, mas o recolhimento só pode ser implementado se expedido mandado de prisão para início do cumprimento da pena, de modo que nenhuma irregularidade se mostra presente. Por intermédio de decisão proferida no Pedido de Providências no 00078913120188070015 (Processo antigo no 20180110204168), no bojo da qual foram estabelecidos critérios objetivos, este Juízo previu a possibilidade de monitoração eletrônica no âmbito dos processos de sua competência nas seguintes hipóteses: [...] Nos casos que se amoldam a alguma das hipóteses previstas no mencionado Pedido de Providências, o primeiro ato da execução, no âmbito deste Juízo, tem sido a intimação da parte executada para manifestar o seu interesse no monitoramento e comprovar os requisitos necessários para tanto. Não é, todavia, o caso dos presentes autos em que se executa pena decorrente de crime impeditivo ao benefício nos termos do critérios fixados no referido Pedido de Providências no 00078913120188070015, quais sejam, crimes hediondos, ou crimes com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça. Frise-se, ainda, que nos autos Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, este Juízo estabeleceu critérios para a saída antecipada do CPP, mediante monitoração eletrônica em que, dentre os requisitos, está a necessidade de comprovação de bom comportamento carcerário nos últimos 6 meses de cumprimento de pena. Ora, não foi iniciado o cumprimento da pena, não teria como o apenado comprovar o cumprimento das condições para a benesse.. (Grifos no original) Nesse contexto, verifica-se que, em sede liminar, a autoridade impetrada examinou o pedido do paciente e indeferiu-o de forma fundamentada, por ausência de requisitos, o que não pode ser revisto nesta sede habeas corpus: A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO DECRETO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PEÇA ESSENCIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.Embora impetrado por advogado legalmente habilitado, o mandamus está deficientemente instruído, tendo em vista que não há nos autos cópia do decreto da prisão preventiva do ora agravante proferida pelo Juízo de primeiro grau, documento essencial à exata compreensão da controvérsia e ao exame da plausibilidade do pedido. 2. Em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 726.822/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022. Grifado.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Relator natural designado por distribuição aleatória. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista